Tribunal: STJ
Processo: 5130852-67.2018.8.09.0164
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012282 - GO (2025/0299746-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EMPRESA BRASILIENSE DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: VINICIUS TADEU BRIENZA LARA - DF062146
AGRAVADO
: DORALICE DE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO
: RODRIGO SAMPAIO MOTTA - DF036466
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO. POSSE CONTÍNUA, PACÍFICA E DE
BOA-FÉ. JUSTO TÍTULO. REQUISITOS DO
DO CÓDIGO
ART. 1.242
CIVIL
COMPROVADOS.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

SÚMULA
7/STJ.
PREJUDICADO.
1. No caso em epígrafe, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, conclui que a parte exerceu posse contínua e incontestada
sobre o imóvel entre 1981 e 2012, amparada em justo título e boa-fé,
preenchendo, assim, todos os requisitos legais para a aquisição da propriedade
pela usucapião.
2. A modificação das conclusões adotadas pela instância ordinária acerca do
caráter da posse demandaria o reexame do acervo probatório, providência
vedada na via especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. A incidência da
também impede o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
especial pela alínea c do
III, da Constituição Federal, ante a ausência de
art. 105,
identidade fático-jurídica entre os paradigmas colacionados e o acórdão
recorrido.
4. Agravo interno provido para, conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53233546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 1c84451d-6e6a-4251-b802-20eee00b7e7e

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 1c84451d-6e6a-4251-b802-20eee00b7e7e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012282 - GO (2025/0299746-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EMPRESA BRASILIENSE DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: VINICIUS TADEU BRIENZA LARA - DF062146
AGRAVADO
: DORALICE DE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO
: RODRIGO SAMPAIO MOTTA - DF036466
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO. POSSE CONTÍNUA, PACÍFICA E DE
BOA-FÉ. JUSTO TÍTULO. REQUISITOS DO
DO CÓDIGO
ART. 1.242
CIVIL
COMPROVADOS.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

SÚMULA
7/STJ.
PREJUDICADO.
1. No caso em epígrafe, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, conclui que a parte exerceu posse contínua e incontestada
sobre o imóvel entre 1981 e 2012, amparada em justo título e boa-fé,
preenchendo, assim, todos os requisitos legais para a aquisição da propriedade
pela usucapião.
2. A modificação das conclusões adotadas pela instância ordinária acerca do
caráter da posse demandaria o reexame do acervo probatório, providência
vedada na via especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. A incidência da
também impede o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
especial pela alínea c do
III, da Constituição Federal, ante a ausência de
art. 105,
identidade fático-jurídica entre os paradigmas colacionados e o acórdão
recorrido.
4. Agravo interno provido para, conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno no agravo em recurso especial interposto por EMPRESA
BRASILIENSE DE IMOVEIS LTDA contra decisão da presidência desta Corte Superior que não
conheceu de seu recurso especial, em virtude da incidência da Súmula n. 284/STF.
Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que "[O] texto legal violado no
presente caso é aquele positivado no artigo 1.242 do Código Civil, o qual prevê que: Art. 1.242.
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo
".
título e boa-fé, o possuir por dez anos
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Não houve impugnação.
Documento eletrônico VDA52618465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:40
Código de Controle do Documento: 45776340-f247-4c96-aa21-5390be12b341

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações expendidas no presente recurso. Desse
modo, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do
feito.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EMPRESA BRASILIENSE DE
IMÓVEIS LTDA. - EBI contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal
art. 105, inciso III,
de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“Agravo Interno Na Apelação Cível. Ação Reivindicatória. Improcedente.
Reconvenção com Pedido de Usucapião Extraordinário (art. 1.238, CC). Atos
Constitutivos de Direito da Reconvinte Provados. Comprovação dos Requisitos.
Animus domini. Pedido Julgado Procedente.
1. Restando comprovado pelos documentos que integram o acervo probatório
dos autos que a reconvinte/apelada exerceu posse mansa e pacífica com animus
domini no imóvel objeto da lide, pelo tempo exigido em lei, além de não haver
nenhum indício da existência de ato desabonador de sua posse, configura-se o
seu direito em ter reconhecida a prescrição aquisitiva do bem imóvel em
questão. Assim, há de se confirmar a sentença de procedência do pleito
reconvencional, visto que vez preenchidos os requisitos do
do Código
art. 1.238
Civil.
2. O agravo interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver
sido suficientemente analisada na decisão recorrida, e a parte agravante não
apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem
sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 905-
906)

Embargos de declaração rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código Civil, pois não estariam preenchidos os requisitos da usucapião
art. 1.242
ordinária, diante da ausência de posse contínua e incontestada, com justo título e boa-fé,
especialmente porque o imóvel estaria ocupado por terceiro desde 2018, o que afastaria a
continuidade da posse da reconvinte.
(ii) arts. 1.196 e 1.223 do Código Civil, porque a posse, como exercício de fato de
poderes inerentes à propriedade, teria sido perdida quando cessou o poder sobre o bem, de modo
que, sem posse atual e contínua, não se configuraria a prescrição aquisitiva.
Contrarrazões às fls. 981-989.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
O recurso não merece prosperar.
No caso em epígrafe, não se vislumbra violação ao artigo 1.196, 1.242 e 1.223 do
Código Civil, uma vez que o Tribunal de origem, com arrimo no caderno fático-probatório dos
Documento eletrônico VDA52618465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:40
Código de Controle do Documento: 45776340-f247-4c96-aa21-5390be12b341

autos, concluiu que o agravado exerceu a posse contínua e incontestada do imóvel entre os anos de
1981 e 2012, embasada em justo título e boa-fé, perfazendo, assim, todos os requisitos para a
aquisição originária da propriedade por meio da usucapião, senão vejamos (fls. 908-909):

"Como destacado na decisão agravada, foi constatado durante a instrução
processual que, entre os anos de 1981 até 2012, a reconvinte/apelada
ARLINDA CARVALHO DOS REIS exerceu a posse contínua e incontestada do
imóvel, embasada em justo título e boa-fé, consoante exegese do
do
art. 1.242
Código Civil. Confira-se:
'(...) O justo título que lastreia a aquisição do imóvel no ano de 1981 está
demonstrado nos autos, conforme os documentos mencionados acima. Além
disso, porém, da análise detida das provasproduzidas nos autos, pode-se
concluir que a requerida exerceu a posse contínua e incontestada pelo prazo
previsto em lei.
Da sentença que determinou a imissão na posse da requerida, nos autos do
processo no 201200149330, observa-se que a alegação é de que ela teria
proposto a ação por ter adquirido o imóvel, o qual foi invadido. Na
oportunidade, a testemunha ouvida por aquele Juízo declarou que a requerida
era a verdadeira possuidora do bem versado nessa demanda. Desse modo, tem-
se provado nos autos que, pelo menos entre os anos de 1981 até 2012, a posse
exercida pela requerida foi contínua e incontestada, embasada em justo título e
boa-fé.
Da prova testemunhal produzida nos autos, extraiu-se o seguinte: A testemunha
Valdison Cezar Ferreira, ouvido em juízo, afirmou que foi contratado para
fazer reforma no imóvel em 2018, 2019. Relatou que não conhece a senhora
Arlinda e Douralice. Afirmou que a senhora Guiomar reside no imóvel. A
testemunha Guiomar Nascimento dos Anjos Silva, ouvida em juízo, informou
que reside no imóvel desde 2018. Relatou que quando o seu pai lhe deu esse
imóvel, ele era apenas um barraco e, no final de 2018 e início de 2019, ela
contratou o senhor Valdison para fazer a reforma nesse imóvel. Contou que tem
a escritura do imóvel e apenas não tem o ITBI, sendo que esse imóvel lhe foi
dado pelo seu pai. Observa-se que a prova testemunhal somente está
relacionada aos fatos de 2018 até a presente data e não tem o condão de
constituir fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte
requerida. Por outro lado, a irmã da parte requerida, Douralice de Oliveira
Gomes, comprovou sua qualidade de única herdeira, motivo pelo qual foi
deferida sua habilitação nos autos, por meio da decisão proferida na mov. no
327. Insta salientar, ainda, que é possível também a acessio possessionis, isto é,
o usucapiente pode agregar à sua, as posses anteriores, desde que a cadeia
contenha, em sua inteireza, todos os requisitos inerentes a essa modalidade de
usucapião, nos termos do
do Código Civil.
art. 1.243
Confira-se:
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido
Art. 1.243.
pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores
(art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do
com justo título e de boa-fé. Dessa forma, o reconhecimento da
art. 1.242,
usucapião ordinária em favor da parte requerida é medida que se impõe.'
A juíza a quo destacou que a circunstância de estar o imóvel atualmente
ocupado por outra moradora, a partir de 2018, não tem o condão de alterar a
conclusão do julgado, como pretende fazer crer a empresa apelante, eis que já
verificados os requisitos da usucapião ordinária."

Nesse cenário, a reforma do acórdão, com o fim de reconhecer a presença dos
requisitos da usucapião, seria obstada pelo óbice da
uma vez que a modificação do
Súmula 7/STJ,
entendimento do Tribunal de origem, acerca dos requisitos para usucapião, demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA52618465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:40
Código de Controle do Documento: 45776340-f247-4c96-aa21-5390be12b341

A propósito:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEQUENA PROPRIDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS.
ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR/EXECUTADO. PRECEDENTE DA SEGUNDA
SEÇÃO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para o reconhecimento da impenhorabilidade, é ônus do devedor/executado
comprovar que o imóvel se enquadra no conceito de pequena propriedade rural
e se destina à exploração familiar. Precedente.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento
dos requisitos para se reconhecer a usucapião exige reapreciação do acervo
fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do
STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.304.172/GO,
MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
18/9/2023,
20/9/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DEMARCATÓRIA
NA
ORIGEM.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
REQUISITOS. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. MERA
DETENÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO
IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E PREJUDICADO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Discussão sobre preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária.
2. 'Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento
da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não
servirá à aquisição da propriedade' (
Relator Ministro Luis
REsp 1.644.897/SP,
Felipe Salomão, Quarta turma, julgado em 19.3.2019, DJe de 7.05.2019).
3. No que tange ao animus domini, exige-se que o autor detenha efetivamente a
posse do bem, e não a mera detenção. Isso, porque, a detenção ou mera
tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e
legítima a ensejar a declaração de usucapião (como assim se denomina de
posse ad usucapionem).
4. No caso em questão, o Tribunal de origem concluiu que a posse da ora
agravante, na verdade, teria decorrido de atos de mera tolerância do
proprietário com o uso do bem.
5. Por isso, concluir em sentido diverso - a fim de verificar se houve
preenchimento dos requisitos e que os atos exercidos não foram de mera
tolerância do proprietário para que haja possibilidade de se declarar a
usucapião e, por consequência, verificar o acerto ou não da demarcação
realizada pelas instâncias de origem - claramente demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que seria vedado em sede de recurso especial, a
teor da Súmula 7 do STJ.
6. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, não se conhece do recurso
pela alínea c do inciso III do
da Constituição Federal, tendo em vista
art. 105
que, aplicada a
quanto à alínea a, fica prejudicada a divergência
Súmula 7/STJ
jurisprudencial,
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relatora Ministra
AREsp n. 2.230.818/RO,
MARIA ISABEL
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
GALLOTTI,
29/5/2023,
1/6/2023)

Finalmente, pela divergência pretoriana, o recurso também não merece acolhida, na
medida em que a incidência da
também obsta o apelo nobre pela alínea "c" do
Súmula n. 7/STJ
permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA52618465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:40
Código de Controle do Documento: 45776340-f247-4c96-aa21-5390be12b341

Nessa linha de intelecção, destacam-se:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial
também pela alínea 'c' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal,
ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1815468/PB,
MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- g. n.)
22/11/2021,
25/11/2021

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à análise da tese recursal pela
alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.965.844/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
NORONHA,
13/2/2023,
16/2/2023

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e, novo julgamento, conheço do
agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52618465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:40
Código de Controle do Documento: 45776340-f247-4c96-aa21-5390be12b341

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.012.282 / GO
Número Registro: 2025/0299746-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
513085267 51308526720188090164
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA BRASILIENSE DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: VINICIUS TADEU BRIENZA LARA - DF062146
AGRAVADO
: ARLINDA CARVALHO DOS REIS - ESPÓLIO
REPR. POR
: REGINA LUCIA GOMES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : RAFAEL GARCIA SILVA DE MATTOS - RJ149411
RODRIGO SAMPAIO MOTTA - DF036466
MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE CARVALHO - DF025234
INTERES.
: DORALICE DE OLIVEIRA GOMES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPRESA BRASILIENSE DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO : VINICIUS TADEU BRIENZA LARA - DF062146
AGRAVADO
: DORALICE DE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO : RODRIGO SAMPAIO MOTTA - DF036466
Documento eletrônico VDA53204045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:53:29
Código de Controle do Documento: 880edc17-aa83-4195-9e59-cc105b22e6a5

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:53:29
Código de Controle do Documento: 880edc17-aa83-4195-9e59-cc105b22e6a5